Tribunal: TJDFT
Processo: 0719840-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719840-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCE NEIVA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DIRCE NEIVA DA SILVA contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado pela agravante, determinou a aplicação do índice de correção monetária e a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, após a preclusão da decisão. Em suas razões (ID 46962677), o agravante sustenta que: 1) promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos 32.159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996; 2) contra a decisão que determinou aplicação do índice de correção monetária, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento AGI 0708611- 26.2023.8.07.0000, no qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo; 3) indeferido o pedido, não é necessário aguardar a preclusão da decisão; 4) “em caso de acolhimento dos recursos a serem interpostos pela Fazenda Pública, poderá ela reaver eventuais valores pagos indevidamente”; 5) “ainda que se entenda que não é definitivo o cumprimento de sentença e que possui ele natureza provisória, há que se ressaltar que mesmo assim podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio sem gerar prejuízo à Fazenda Pública e sem sacrifício da segurança jurídica, eis que há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, o que representa uma típica forma de caução legalmente prevista, restando atendido o que dispõe o art. 520, IV, do CPC.”; 6) “não se pode alegar que o trânsito em julgado do agravo de instrumento seria uma prejudicial externa para os fins previstos no ofendido art. 313, V, “a”, do CPC”; 7) não pode o sistema de administração de precatórios servir de escusa para a deficiente tutela dos direitos dos jurisdicionados”; 8) “é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que o agravado, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora”. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o “prosseguimento regular da execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0708611- 26.2023.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pela expedição de precatório sobre o valor incontroverso.” Preparo recolhido (ID 46962684 e 46962685). Contrarrazões apresentação (ID 48758960). A agravante foi intimada a se manifestar eventual perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista que renunciou parte do crédito principal que excedia a quantia de dez salários mínimos. Manifestação (ID 49601447). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 02/06/2023, a autora, ora agravante, renunciou, unicamente para fins de requisição de pequeno valor, a parte do seu crédito que excedia a 10 salários mínimos. Requereu somente, o prosseguimento do feito mediante a expedição do RPV (ID 160869616, autos de origem). O juiz deferiu a expedição do RPV referente à parcela incontroversa. A decisão interlocutória posterior deferiu o pedido da autora. Logo, deve ser reconhecida a perda superveniente do presente agravo de instrumento. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO VIOLADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO AGRAVANTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão agravada, isso porque, mesmo sem a expressão técnica desejada em elaboração de recursos, o recorrente expôs o fato e o direito, apresentou razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses e concluiu, requerendo a reforma da decisão unipessoal desta relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento antes por ele manejado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Caso concreto em que o magistrado de origem, em sede de juízo de retratação, revogou a decisão que determinou a penhora de percentual na remuneração líquida do agravante/executado, o que determinou o não conhecimento do agravo de instrumento, interposto para atacar referida decisão, em razão da necessidade de interposição de novo agravo de instrumento, desta feita contra a decisão revogadora, que alterou a decisão anterior, para eventual conhecimento da matéria. 4. Caso concreto em que não se verifica, nas condutas do recorrente, uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Proceder que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra decisão que, no seu entender, foi-lhe desfavorável. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1695135, j. 26/04/2023, 1a Turma Cível, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, DJE: 30/05/2023)” – grifou-se. Diante dessas considerações, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator